Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-74.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do réu – Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada (gravação telefônica) – Ausência de vício de consentimento - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.